Tribunal: STF
Processo: Rcl 84654
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por HANEI MINORU INCORPORADORA E DESENVOLVEDORA IMOBILIARIA LTDA. e outros, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 53ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo n. 1000580-95.2025.5.02.0053.



    A reclamante sustenta que o “beneficiário do ato reclamado ajuizou reclamatória trabalhista em face das Reclamantes, autuadas sob o nº 1000580-95.2025.5.02.0053, tem como objeto principal o reconhecimento de vínculo empregatício em período no qual prestou serviços como pessoa jurídica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que a “matéria central da lide, a validade da contratação de pessoa jurídica e a discussão sobre a existência de fraude, é o exato objeto do Tema 1389 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário com Agravo n° 1.532.603/PR), no qual o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou a ‘suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 15):



    “A reclamada requer a suspensão do presente processo ‘com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC, diante da repercussão geral reconhecida no Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.532.603)’. 



    Aguarde-se a audiência designada.”.



    Alega que “peticionou nos autos do processo em epígrafe, em 02 de junho de 2025, uma manifestação requerendo a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC, diante da repercussão geral reconhecida no Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.532.603). Ocorre que o d. Juízo da 53ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, na decisão ora reclamada, ignorou por completo o pleito de suspensão e a autoridade da decisão desta Suprema Corte. Em vez de sobrestar o andamento processual, proferiu despacho determinando o prosseguimento da ação, designando audiência sem apresentar qualquer fundamentação que justificasse a não aplicação do precedente vinculante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 15, e-doc. 11):



    “O autor para que fosse ‘admitido’, foi obrigado a abrir uma MEI (PJ), objetivando isentar a empresa dos recolhimentos de FGTS, etc, encargos devidos ao trabalhador em regime de CLT. Questionou o autor se isto era legal, vez que NÃO ERA E NEM NUNCA FOI AUTÔNOMO, e nem teria como o ser, face preencher robustamente o artigo 3º da CLT. 



    ‘Mas’, lhe foi dito que naquele momento ‘era o que era possível’, se quisesse o cargo/emprego. Ora, estava desempregado, possui família que depende do mesmo, aliás estava em gravíssima situação financeira, razão pela qual aceitou. 



    Outrossim, NUNCA FOI AUTÔNOMO, DEVENDO CAIR POR TERRA ‘TAL NOMENCLATURA’. Requer assim ter reconhecidos todos os Direitos em Regime de CLT, para que receba o que lhe é de Direito e que tal sirva de exemplo, para que esta e demais empresas ‘parem’ de agir através de ‘exerci´cios arbitrários de suas próprias, razões fraudando Leis, com atos de sonegação fiscal evidentes. 



    Foi admitido em set/21. Comprova o que diz, com o doc. anexo pois a MEI foi aberta sequencial, em out/21, condição esta exigida para que recebesse seu salário”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 53ª Vara do Trabalho de São Paulo, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente